Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-22.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. EXTINÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO.
I. Consoante a inteligência do artigo 922 do Código de Processo Civil, acordo entabulado para o pagamento parcelado da dívida executada, desprovido de animus novandi, conduz à suspensão – e não à extinção – da execução.
II. Realizado negócio jurídico de cunho processual para permitir o pagamento parcelado da dívida, remanesce íntegro o crédito que constitui o objeto da execução, com todos os seus apanágios, dentre os quais a exigibilidade.
III. Acordo celebrado para possibilitar ao executado a adimplemento parcelada da dívida não pode respaldar o acolhimento dos embargos à execução e a extinção da execução por suposta inexigibilidade da obrigação.
IV. Apelação conhecida e provida.